Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700588-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA MENDES LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Luciana Mendes Lacerda (ID no 28013519) contra decisão desta Relatoria que rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões; conheceu e negou provimento ao incidente de distinção (ID no 27340711) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO